Tribunal: TJDFT
Processo: 0721731-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-COMPANHEIRA. TRANSMISSIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. ARTIGO 1.700 DO CC/02. EXCEÇÃO NÃO CARACTERIZADA. PROPOSITURA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A ausência de fundamentação não se configura se a decisão, conquanto sucinta, contiver os motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento do magistrado (artigo 93, IX, da CF).
2. O c. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o disposto no artigo 1.700 do CC/02, entende que a transmissibilidade da obrigação alimentar se refere a eventual dívida alimentar ainda não adimplida pelo autor da herança, a exigir que o encargo seja previamente constituído. Excepcionalmente, admite-se impor ao Espólio o dever de prestar alimentos a herdeiro, para atender às necessidades básicas durante a tramitação do inventário, hipótese não contemplada na espécie.
3. Ausente a prova pré-constituída da união estável, a matéria se reveste de alta indagação e exige a produção de prova em um processo de cognição completa, a teor do disposto no artigo 612 do CPC/15, circunstância que impede a fixação de alimentos provisórios em sede de ação de inventário, mormente enquanto pendente a tramitação do feito proposto com a finalidade de reconhecer tal relação.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.